Tribunal: STF
Processo: Rcl 49320
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica corretamente tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 796.376 (Tema 796). Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.